Tribunal: TJBA
Processo: 8022947-23.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022947-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO SANTO COSTA Advogado(s): VITOR BAPTISTA ROCHA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUSTAS RECOLHIDAS. IMPUGNAÇÃO ASSISTENCIAL NÃO CONHECIDA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PRETENSÃO DE COISA PERCEPÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. EXISTÊNCIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS PRÉVIAS. SENTENÇAS DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADAS EM JULGADO. TRIPLA IDENTIDADE CONFIGURADA. COISA JULGADA CARACTERIZADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADVERTÊNCIA EXPRESSA AO IMPETRANTE SOBRE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I – Não conhecida a impugnação assistencial, visto que o benefício foi indeferido e a parte realizou o recolhimento das custas. II – O presente mandado de segurança apresenta o Impetrante como Policial Militar aposentado, relata o seu ingresso na inatividade com remuneração com base na na patente de 1º Tenente PM e almeja a percepção da CET no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento). III - O MS repete as ações ordinárias 8072981-67.2023.8.05.0001 e 8090891-10.2023.8.05.0001, ambas com sentença de improcedência transitada em julgado. IV - A repetição de ações preexistentes definitivamente decididas acarreta a extinção sem resolução do mérito do feito posterior, ante a caracterização da coisa julgada. V - Advertência ao Impetrante da configuração de litigância de má-fé em caso de reiteração da pretensão por qualquer via. Preliminar acolhida. Mandado de Segurança denegado sem resolução de mérito, nos termos do artigo 6º, §5º da Lei 12.016/2009 e 485, V do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8022947-23.2025.8.05.0000. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar de coisa julgada e denegar o mandado de segurança sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE Relator - DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Procurador (a) de Justiça